Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744948-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre todos os argumentos suscitados nos embargos de declaração, os quais, segundo entende, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Ressalta que a prescrição do direito é matéria de ordem pública, e que, assim sendo, deve ser declarada de ofício pelo órgão judicante, sob pena de desrespeitar os princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Segurança Jurídica. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018